Tribunal: TJBA
Processo: 8030015-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030015-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: P. H. S. S. REPRESENTADO POR VANESSA BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS HENRIQUE MACIEL DE FARO, MAYANA VITORIA CRUZ REBOUCAS RIBEIRO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU OS ALIMENTO PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente em favor de filho menor. O agravante alegou incapacidade financeira para suportar o valor fixado por estar desempregado e ter constituído nova família.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo, com base na alegada incapacidade financeira do alimentante e na existência de entidade familiar constituída.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de alimentos, mesmo que provisórios, deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o princípio da proporcionalidade.

4.
A necessidade do filho menor é presumida, não constituindo o desconhecimento da real possibilidade do alimentante óbice para que os alimentos sejam fixados em valor que garanta, ao menos, a subsistência do alimentando.

5.
O agravante não colacionou aos autos documentos comprobatórios suficientes para demonstrar desequilíbrio no trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade que justificasse a redução pleiteada.

6.
A alegação de desemprego e ausência de renda própria advinda de trabalho formal não dá azo à pretensa redução, ao menos em juízo de cognição sumária, da obrigação alimentar provisória, tendo em vista que já fixada em valor modesto pelo juízo de origem.

7.
A constituição de uma família, por si só, não isentam o genitor da responsabilidade de prover os alimentos, devendo o alimentante adequar-se à sua realidade familiar para garantir o sustento da prole, em observância ao princípio da paternidade responsável.

IV. Dispositivo e tese

7.

Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A redução de alimentos provisórios depende da comprovação da incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos ou a existência de outros filhos menores, devendo prevalecer o interesse superior da criança e o princípio da paternidade responsável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8030015-24.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
ADILSON DOS SANTOS SANTIAGO
e, agravado,
P.H.S.S.,
representada por sua genitora

VANESSA BORGES SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto,
nos termos do voto condutor.